Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600169-71.2020.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDELSON DO CARMO FONSECA
Órgão julgador: RECORRENTE: EDELSON DO CARMO FONSECA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
–ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO AO PARTIDO –
SÚMULA 20 DO TSE – DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM
AUTENTICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Os documentos juntados aos autos tem caráter unilateral e não são
suficientes para comprovar a condição de elegibilidade de filiação do
Recorrente para concorrer às Eleições de 2020.
2.A admissão da aplicação da Súmula 20 do TSE exige a presença de
documentos autenticados publicamente.
3.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 17549716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 14:00:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614000737700000016962992
Número do documento: 20110614000737700000016962992

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600169-71.2020.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 31/10/2020
Processo referência: 0600008-61.2020.6.16.0166
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - nº 0600169-
71.2020.6.16.0166 (DRAP nº 0600149-80.2020.6.16.0166) que acolheu a manifestação ministerial, e
indeferiu o registro de candidatura de Edelson do Carmo Fonseca, relativo as eleições de 2020, em
razão da ausência de condição de elegibilidade (filiação partidária), nos termos do inciso III, do §3º,
do artigo 14, da Constituição Federal, artigo 9º, da Lei 9.504/1997, e do §1º, do artigo 9º, da
Resolução 23.609/2019. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura
de Edelson do Carmo Fonseca, ao cargo de vereador, pelo partido Progressistas - PP, no município
de Ibema/PR, sob a alegação de não apresentar uma condição de elegibilidade, em razão da
ausência de sua filiação partidária no partido Progressistas - PP. Nos autos RE nº 0600008-
61.2020.6.16.0166, Edelson do Carmo Fonseca ajuizou pedido de filiação partidária com o objetivo
de ver declarada sua filiação ao Partido Progressista de Ibema/PR, desde 06/08/2019. Aduziu que
seu nome não constou na relação de filiados, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, e requereu a
inclusão de seu nome na relação oficial. O Chefe de Cartório da 166ª Zona Eleitoral, por sua vez,
certificou naqueles autos que, em consulta ao sistema FILIA, verificou que há uma filiação em
nome de Edelson do Carmo Fonseca junto ao PP, feita em 12/04/2004 e que, em 24/06/2019, ele
requereu a desfiliação de tal partido, não constando nenhum registro, tanto no cartório quanto no
sistema FILIA, que comprovasse a filiação supostamente realizada em 06/08/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDELSON DO CARMO FONSECA (RECORRENTE)
EDNO PEZZARINI JUNIOR (ADVOGADO)
ALLYSON LUIS JAGAS CUSMAN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17549
716
06/11/2020 14:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.820

RECURSO ELEITORAL 0600169-71.2020.6.16.0166 – Ibema – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: EDELSON DO CARMO FONSECA
- OAB/PR0032980
ADVOGADO: EDNO PEZZARINI JUNIOR
- OAB/PR0092151
ADVOGADO: ALLYSON LUIS JAGAS CUSMAN
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA–ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO AO PARTIDO –
SÚMULA 20 DO TSE – DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM
AUTENTICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Os documentos juntados aos autos tem caráter unilateral e não são
suficientes para comprovar a condição de elegibilidade de filiação do
Recorrente para concorrer às Eleições de 2020.
2.A admissão da aplicação da Súmula 20 do TSE exige a presença de
documentos autenticados publicamente.
3.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 17549716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 14:00:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614000737700000016962992
Número do documento: 20110614000737700000016962992

RELATÓRIO
1.Trata-se de

recurso eleitoralinterposto por EDELSON DO CARMO FONSECA, em
face de sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 166ª Zona Eleitoral de Catanduvas/PR, que

julgou procedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e por consequência

indeferiu o requerimento de Registro de Candidatura do Recorrente, em razão da
ausência de filiação partidária (id. 12959266).
2.Em suas razões recursais o recorrente alega, em síntese, a existência de diversos
documentos nos autos que comprovam sua filiação ao Partido Progressista em prazo superior
ao necessário.
3.Aduziu que apesar de estar regularmente filiado desde 06.08.2019, seu nome não consta no
sistema FILIA por um erro do partido, não podendo o Recorrente ser penalizado por má-fé ou
desídia de outrem.
4.Sustentou, ainda, que houve cerceamento de defesa, posto que o Juízo de primeiro grau
desconsiderou a oitiva das testemunhas arroladas pelo Recorrente a fim de comprovar sua
filiação.
5.Ao final, pugnou pelo provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar improcedente
a Impugnação para deferir o requerimento de registro de candidatura.
6.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, que o
pretenso candidato não apresenta uma condição de elegibilidade, em razão da ausência de sua
junto ao Partido Progressista, conforme atesta a certidão extraída do sistema
filiação partidária
FILIA (Id. 12959516).
7.Ao final, pleiteou pelo desprovimento do Recurso com a consequente manutenção da
sentença que indeferiu o requerimento do registro de candidatura.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou Parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso, sustentando, em suma, que não cabe em sede de registro de
candidatura o acerto ou desacerto da decisão que examinou a filiação partidária, conforme
súmula TSE nº52 (Id. 16484766).
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade. O recorrente foi intimado da sentença em 20.10.2020 e o Recurso
Eleitoral foi protocolado em 22.10.2020, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Extrai-se dos autos que o recurso visa a reforma da sentença para reconhecer a filiação do
recorrente ao Partido dos Progressistas - PP e, consequentemente, deferir seu requerimento de
registro de candidatura – RRC, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020.
3.De início, cumpre ressaltar que para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender à
exigência legal de filiação partidária, nos termos do disposto no artigo 14, §3º, da Constituição
Federal c/c o artigo 9º, §1º, inciso V e artigo 10, ambos da Res. TSE nº23.609/2019.
Num. 17549716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 14:00:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614000737700000016962992
Número do documento: 20110614000737700000016962992

4.Assim, dispõe o artigo 19 da Lei nº9.096/95 quanto ao procedimento para filiação partidária:
“Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (Redação dada pela Lei
.
nº13.877, de 2019)
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras”.
5.Ocorre que, conforme certidão do sistema FILIA anexada à Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura (Id. 12957816), constata-se que o Recorrente não se encontra filiado ao Partido
Progressista ou qualquer outro partido.
6.Importante ressaltar que a discussão acerca da filiação partidária já foi realizada em autos
próprios, de minha relatoria, sob o nº0600008-61.2020.6.16.0166. Entretanto, o Recorrente não
logrou êxito em comprovar sua qualidade de filiado naquela oportunidade.
7.Isso porque os únicos documentos apresentados naqueles autos, foi a ficha de filiação,
desacompanhada de provas de que foi entregue ao órgão partidário municipal, e uma
declaração do presidente do partido do dia 24.04.2020, indagando sobre a ausência do nome
do Recorrente na lista oficial de filiados do Sistema FILIA.
8.Com efeito, os documentos juntados nestes autos de RRC são também todos produzidos de
maneira unilateral pelo partido ou pelo Candidato, e, portanto, destituídos de fé-pública, ou de
corroboração por certidão ou informação de órgão público, sendo, portanto, inábeis para
comprovar a efetiva filiação tempestiva do recorrente ao PP para concorrer às Eleições de
2020.
9.Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal Eleitoral, conforme
Súmula nº20 do TSE, que dispõe que documentos de caráter unilateral não são capazes de
comprovar, suficientemente, a condição de filiado do recorrente. Veja-se:
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.
10.Neste sentido, o Tribunal Superior também já adotou o seguinte entendimento:
Num. 17549716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 14:00:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614000737700000016962992
Número do documento: 20110614000737700000016962992

“ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.O
agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão agravada – em especial o
alusivo à incidência dos verbetes sumulares 27 e 24 do Tribunal Superior Eleitoral se
limitando a transcrever as razões do recurso ordinário já suscitado, o que, por si só, obsta o
conhecimento do agravo, a teor do verbete sumular 26 do TSE. 2.O documento apresentado
pela candidata, consistente na certidão da composição do Diretório Municipal do PRB de
Estiva Gerbi/SP, demonstra que ela foi membro daquele diretório no período de 15.6.2015 a
1º.8.2017, o que não é suficiente para comprovar a filiação partidária por, no mínimo, seis
meses antes do pleito. 3.Na linha da jurisprudência desta Corte, reafirmada para as
Eleições 2018, a documentação unilateralmente produzida pelo candidato/partido
político, como a ficha de filiação, não se reveste de fé pública, não sendo apta a
demonstrar o preenchimento da condição de elegibilidade prevista nos art.14, §3º, V, da
Agravo regimental a que se nega provimento (Recurso
Constituição Federal. Precedentes.
Ordinário nº060239639, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: PSESS -
.
Publicado em Sessão, Data 26/10/2018)” (grifei)
11.Ainda, cito o recente julgado desta Corte Eleitoral, da lavra do Des. Vitor Roberto Silva, in
verbis:
EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
EM RELAÇÃO DE FILIADOS – UNILATERALMENTE PRODUZIDOS – RECURSO
DESPROVIDO.
1.Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública não são aptos a
comprovar a filiação partidária com a antecedência necessária ao pleito. Precedentes.
2.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE nº0600006-30.2020.6.16.0057. Acórdão
nº56.183. Rel. Des. Vitor Roberto Silva. DJE de 10/08/2020).
12.Outrossim, como bem colocado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a teor da
Súmula nº52 do TSE, não cabe em registro de candidatura examinar o acerto ou desacerto da
decisão que examinou, em processo específico, a filiação partidária do eleitor.
13.Assim sendo, não havendo qualquer comprovação acerca da filiação partidária, o
Recorrente deixou de preencher a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, §3º, da
Constituição Federal, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de
registro de candidatura.
14.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer e negar provimentoao recurso
eleitoral interposto por EDELSON DO CARMO FONSECA, mantendo o indeferimento
de seu registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador no município de Ibema-PR,
na Eleições de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 17549716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 14:00:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614000737700000016962992
Número do documento: 20110614000737700000016962992

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600169-71.2020.6.16.0166 - Ibema - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: EDELSON DO CARMO FONSECA -
Advogados do RECORRENTE: EDNO PEZZARINI JUNIOR - PR0032980, ALLYSON LUIS JAGAS
CUSMAN - PR0092151 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17549716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 14:00:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614000737700000016962992
Número do documento: 20110614000737700000016962992